Tribunal: TJDFT
Processo: 0755021-31.2022.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-08-24
Data de publicação: 2023-09-05

Ementa:
FAZENDA PÚBLICA. IPVA. TAXA DE LICENCIAMENTO. VEÍCULO FURTADO. ARTIGO 1o, §10o E 11o, DA LEI 7.431/85. ARTIGO 5o, INCISO II, DO DECRETO N.o 34.024/2012. NÃO INCIDÊNCIA DO TRIBUTO. APREENSÃO DO BEM PARA INSTRUÇÃO CRIMINAL. INEXIGIBILIDADE DOS DÉBITOS DURANTE PERÍODO DE PRIVAÇÃO DA PROPRIEDADE. REPETIÇÃO DO INDÉBITO TRIBUTÁRIA DEVIDA. SENTENÇA MANTIDA.
1. O fato gerador do IPVA é a propriedade, domínio útil ou a posse legítima de veículo automotor, a ser averiguada no dia 1o de janeiro de cada ano, conforme preconiza o art. 1o, §5o, da Lei no 7431/85 e o art. 3o do Decreto no 34.024, de 10/12/2012.
2. O décimo parágrafo do artigo 1o da Lei 7.431/1985, entretanto, excepciona a cobrança do IPVA nas hipóteses de roubo, furto ou sinistro do veículo, estabelecendo que “[d]esde que o fato seja objeto de ocorrência policial, o IPVA não incide sobre a propriedade de veículo roubado, furtado ou sinistrado e prevalece, nos casos de roubo e furto, até o momento em que o veículo for recuperado, observado o disposto no § 16”.
3. No caso dos autos, a motocicleta foi furtada no dia 4 de abril de 2019, localizada pela Polícia Militar em 19 de abril de 2019 e foi restituída à proprietária em 1o de fevereiro de 2022 por meio de alvará judicial. A situação dos autos é, portanto, de não incidência do imposto. Isso porque o fato gerador do IPVA é a propriedade, domínio útil ou a posse legítima de veículo automotor, que, bem por isso, não se configura durante o período em que o bem permaneceu recolhido em poder do Estado para instrução criminal.
4. Além disso, o §11o da citada Lei n.o 7.431/85 expressamente prevê que, “[n]a hipótese do § 10, o contribuinte é tributado proporcionalmente aos dias do ano anteriores ao evento, fazendo jus à remissão de parcelas vincendas ou à repetição tributária pelo Distrito Federal, conforme o caso”. Assim, é devida a repetição do indébito tributário se “incidiu restrição criminal de Roubos/Furtos no cadastro da placa PAP5213 no período de 04/04/2019 a 23/05/2022” e se “o Detran/DF foi acionado para lançamento de isenções de taxas de licenciamento, 101213501, e que atendeu à solicitação, enviando, inclusive o CRLVe/2022” (ID 49004802 - Pág. 3).
5. Precedentes nesse sentido: Acórdão 1655863, 07597642120218070016, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Terceira Turma Recursal, DJE: 8/2/2023). Acórdão 1682180, 07080222020228070016, Relator: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, Primeira Turma Recursal, DJe: 11/4/2023.
6. Recurso conhecido e desprovido.
7. Recorrente condenado a pagar as custas processuais e os honorários advocatícios, estes fixados em 15% do valor da condenação.